Tribunal: TJES
Processo: 5014904-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014904-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVILASIO TAPIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARCELO NUNES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÕES. INQUILINATO. DEFERIDO DESPEJO LIMINAR CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. VALOR DA DÍVIDA SUPERIOR A TRÊS MESES DE ALUGUEL. DISPENSA DA CAUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência admite a desnecessidade de prestação de caução pelo locador, como condição ao cumprimento do despejo liminar, quando o valor da dívida do locatário é superior a 03 (três) meses de aluguel. Precedentes do e. TJES. 2. Caso concreto em que o valor da dívida locatícia é muito superior a 03 (três) meses de aluguel, de modo a tornar desnecessária a prestação de caução pelo locador. 3. Decisão parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014904-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVILÁSIO TÁPIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: MARCELO NUNES DOS SANTOS e MR NUNES ADMINISTRAÇÃO & NEGÓCIOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque devida e suficientemente fundamentada, peço vênia para transcrever a Decisão inserida no id 6935351, na qual concedi ao Agravante a tutela de urgência recursal pleiteada nas razões do recurso em julgamento:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Evilásio Tápias de Oliveira em face da Decisão reproduzida no id 6886681, na qual o MM. Juiz
a quo
, na “
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c pedido liminar, bem como Rescisão de Contrato de Aluguel
” (página 15 do id 6886679) ajuizada pelo Agravante em desfavor de Marcelo Nunes dos Santos e MR Nunes Administração & Negócios EIRELI, deferiu o despejo liminar “
condicionando à prestação de caução de três alugueres
” (página 03).

Nas razões de seu recurso (id 6886671) o Agravante aduz, em resumo, que houve equívoco do MM. Juiz
a quo
ao condicionar, na Decisão recorrida, o cumprimento da liminar à prestação de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

No ponto, informa que as partes firmaram contrato de locação para uso comercial com início em 13.08.2021 e término em 12.08.2023, bem assim que convencionaram o valor do aluguel mensal em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que jamais foi adimplido pelos Agravados, o que gera um prejuízo, em valores brutos, de mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título somente de aluguéis - além de vários outros encargos igualmente inadimplidos.

Alega que não possui condições de arcar com a caução estipulada pelo Juiz, porquanto o valor arbitrado corresponde a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), bem inferior à dívida dos Agravados, circunstância esta, inclusive, admitida pela jurisprudência para afastar a necessidade de prestação de caução pelo locador.

Sustenta, ao final, que possui direito à tutela de urgência recursal já que preenche os requisitos necessários a tanto, daí porque pugna “
seja deferido o pedido liminar para que seja entendida pela desnecessidade de prestação-caução, em virtude da falta de recursos pelo Agravante e pelo fato do débito ser cerca de oito vezes maior que o valor da prestação-caução
” (página 06).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Da análise dos autos na cognição sumária possível de ser exercida neste expediente recursal, vislumbra-se que o Agravante conseguiu demonstrar os requisitos necessários à concessão da medida de urgência requerida, já que, sem maiores delongas, sua pretensão - em tese - está amparada em entendimento jurisprudencial que, de fato, admite a desnecessidade de prestação de caução pelo locador quando o valor da dívida do locatário é superior a 03 (três) meses de aluguel.

Neste sentido, aliás, cito os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E ENCARGOS. MITIGAÇÃO DA DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR EM AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Adota-se o entendimento pela mitigação da necessidade de prestação de caução para o deferimento da decisão liminar nas ações de despejo, considerando desnecessária a caução de três meses de aluguel a que se refere o art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, para o deferimento de pleito liminar de despejo, deferindo-se a liminar quando observada a presença dos requisitos para antecipação de tutela, veiculados no art. 300, do CPC, desde que, obviamente, haja demonstração de que o valor do débito locatício supera a importância que a lei do inquilinato exige para fins de caucionamento. 2) No caso concreto, revela-se a possibilidade de concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, mitigando a aplicação da regra contida no art. 59, da Lei n.º 8.245/1991 (tutela de evidência). 3)
A caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar. Contudo, na situação vertente, o crédito do agravante já supera em muito a quantia referente a três meses de aluguel, cumprindo-se a função de caucionamento do prejuízo que a recorrida teria. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, reformando-se em parte a decisão guerreada, de modo a dispensar a exigência de caução na decisão concessiva do despejo, nos termos do art. 300, do CPC, mitigando a regra contida no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91
. (Agravo de Instrumento n.º 5009765-08.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 06.12.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. LEI DO INQUILINATO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. CAUÇÃO. DÉBITO DO LOCATÁRIO QUE ULTRAPASSA O VALOR EQUIVALENTE A 03 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Analisando o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder o despejo liminar desde que: i) a ação tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel; ii) o contrato esteja destituído das garantias previstas no artigo 37, da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); iii) desde que prestada caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. 2. Na origem, as agravadas narraram que em 20/08/2019 as partes acordaram a locação de imóvel comercial situado na Rua Nossa Senhora Aparecida, em São Silvano, Colatina/ES, ajustando-se o valor mensal inicial de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de aluguel, sendo que desde o início da composição entre as partes, a agravante encontrou dificuldades para cumprir com o compromisso financeiro de contraprestação, problema que restou acentuado no decorrer do ano de 2020 e, mais especialmente, durante o ano de 2021. 3. Sustentaram que o contrato foi ajustado por prazo determinado (até o dia 19/07/2021), de forma que, desde março/2021, as agravadas vêm, reiteradamente, tentando a liberação amigável do imóvel alugado com o pagamento dos valores inadimplidos no período, contudo, sem sucesso. 4. No presente caso, as agravadas demonstraram o preenchimento dos requisitos para a concessão liminar do despejo, uma vez que o inadimplemento da agravante restou evidenciado, bem como em razão de o contrato de locação não possuir as garantias que, em tese, impediriam a concessão de medida liminar de despejo. 5.
Ademais, diante do inadimplemento da agravante, revela-se inexigível, a meu ver, a prestação de caução por parte das agravadas, uma vez que o débito referente aos aluguéis em atraso em muito supera os 03 (três) meses de aluguel exigidos para o deferimento da liminar em ação de despejo
. (Agravo de Instrumento n.º 5002581-35.2022.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 13.07.2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO COMERCIAL – DESPEJO LIMINAR – CAUÇÃO – DISPENSA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Atendidos os requisitos legais previstos no art. 59, § 1º, da Lei de Locações, a jurisprudência pátria autoriza a dispensa de caução na hipótese de concessão de despejo liminar, sobretudo quando o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos pela lei
. 2. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento n.º 5006718-94.2021.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado pela Terceira Câmara Cível em 17.08.2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque presentes os requisitos que autorizam a ordem de despejo sem que o locador tenha que prestar caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel, a hipótese é de deferimento da medida de urgência requerida pelo Agravante nas razões recursais.

Do exposto,
defiro
o pedido de urgência requerido pelo Agravante para, em antecipação da tutela recursal, afastar a exigência de caução como condicionante ao cumprimento da medida liminar deferida pelo MM. Juiz
a quo
.”

Assim, porque na hipótese dos autos o valor da dívida é muito superior a 03 (três) meses de aluguel, minha conclusão, com base na jurisprudência de casos semelhantes ao ora examinado, é pela reforma da Decisão recorrida para permitir o despejo sem a necessidade de prestação de caução.

Do exposto, ao tempo em que confirmo a Decisão inserida no id 6935351, dou provimento ao recurso para reformar, em parte, o
decisum
recorrido de modo a afastar a exigência de prestação de caução como condição de cumprimento da liminar deferida pelo MM. Juiz
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo.